Tribunal: STJ
Processo: 4002709-96.2020.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2010033 - SC(2022/0109912-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
RACHEL ZANONA BRASIL - SC024394
RECORRIDO
: ADEMAR ANTONIO MATTEI
ADVOGADO
: GELSON LUIZ SURDI - SC009068
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
EM PREVIDÊNCIA PRIVADA COM DISCUSSÃO SOBRE PERÍCIA
ATUARIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL NA FASE
EXECUTIVA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra agravo de instrumento em face de decisão
que determinou a realização de perícia atuarial na liquidação de sentença.
2. A controvérsia versa sobre liquidação de sentença por arbitramento para apurar
o montante devido, com correção monetária, juros e expurgos inflacionários, à luz
de parâmetros fixados no título executivo.
3. A Corte de origem concluiu pela desnecessidade de perícia atuarial, reputando
suficientes simples cálculos aritméticos a partir dos índices e diretrizes definidos
no título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há violação aos arts. 156, §§ 1o e
2o, do CPC, e 5o e 6o do Decreto-
, diante da conclusão do Tribunal
Lei n. 806/1969
de origem de que a liquidação pode ser realizada por cálculos aritméticos, sem
perícia atuarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão da conclusão da Corte de origem sobre a suficiência de cálculos
aritméticos e a desnecessidade de perícia atuarial demanda reexame do conjunto
fático-probatório. Incide a Súmula n. 7 do STJ.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência que afasta a aplicação automática do REsp n. 1.345.326/RS
na fase de liquidação e condiciona a perícia atuarial às peculiaridades do título
executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Documento eletrônico VDA56445580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ab72f9d9-22e6-4df0-8b0f-4b407dd41204

matéria fático-probatória. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ porque o
entendimento do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do STJ, não se
aplicando automaticamente o
na fase executiva.
REsp n. 1.345.326/RS
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, §§ 1o e 2o, e 85, § 11; Decreto-
, arts. 5 e 6.
Lei n. 806/1969
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.798.115/PR
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
17/6/2019;
AREsp n. 2.494.478/DF
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ab72f9d9-22e6-4df0-8b0f-4b407dd41204

RECURSO ESPECIAL No 2010033 - SC(2022/0109912-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
RACHEL ZANONA BRASIL - SC024394
RECORRIDO
: ADEMAR ANTONIO MATTEI
ADVOGADO
: GELSON LUIZ SURDI - SC009068
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
EM PREVIDÊNCIA PRIVADA COM DISCUSSÃO SOBRE PERÍCIA
ATUARIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL NA FASE
EXECUTIVA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra agravo de instrumento em face de decisão
que determinou a realização de perícia atuarial na liquidação de sentença.
2. A controvérsia versa sobre liquidação de sentença por arbitramento para apurar
o montante devido, com correção monetária, juros e expurgos inflacionários, à luz
de parâmetros fixados no título executivo.
3. A Corte de origem concluiu pela desnecessidade de perícia atuarial, reputando
suficientes simples cálculos aritméticos a partir dos índices e diretrizes definidos
no título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há violação aos arts. 156, §§ 1o e
2o, do CPC, e 5o e 6o do Decreto-
diante da conclusão do Tribunal
Lei n. 806/1969,
de origem de que a liquidação pode ser realizada por cálculos aritméticos, sem
perícia atuarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão da conclusão da Corte de origem sobre a suficiência de cálculos
Documento eletrônico VDA56125352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:30
Código de Controle do Documento: 61813987-d4ba-49d9-be55-59855e16495c

aritméticos e a desnecessidade de perícia atuarial demanda reexame do conjunto
fático-probatório. Incide a Súmula n. 7 do STJ.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência que afasta a aplicação automática do REsp n. 1.345.326/RS
na fase de liquidação e condiciona a perícia atuarial às peculiaridades do título
executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
matéria fático-probatória. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ porque o
entendimento do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do STJ, não se
aplicando automaticamente o
na fase executiva.
REsp n. 1.345.326/RS
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, §§ 1o e 2o, e 85, § 11; Decreto-
arts. 5 e 6.
Lei n. 806/1969,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.798.115/PR,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
17/6/2019;
AREsp n. 2.494.478/DF,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) com fundamento no
III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
art. 105,
Estado de Santa Catarina em agravo de instrumento nos autos de liquidação de
sentença por arbitramento (fls. 320-324).
O julgado foi assim ementado (fl. 320):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINA A
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL PARA APURAÇÃO DO QUANTUM
DEBEATUR. RECURSO DO EXEQUENTE. PRETENDIDA A REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA CONTÁBIL. ACOLHIMENTO. CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE PODE SER
REALIZADO POR MEIO DE PERÍCIA CONTÁBIL E POR MERO CÁLCULO
Documento eletrônico VDA56125352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:30
Código de Controle do Documento: 61813987-d4ba-49d9-be55-59855e16495c

ARITMÉTICO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
344):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
JULGADA.
INEXISTÊNCIA
DOS
REQUISITOS
ENSEJADORES DO ACOLHIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL (ART. 1.022
DO
CPC).
PREQUESTIONAMENTO
DESNECESSÁRIO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo
cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição
ou para corrigir erros materiais. Na redação do
do
ainda que os
art. 1.025
CPC/15,
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante arguiu, para fins de
prequestionamento.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 156, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, e 5o,
e , e 6o, parágrafo único,
a c
do Decreto-
porque a apuração do quantum debeatur em liquidação
lei n. 806/1969,
de sentença, envolvendo entidade fechada de previdência complementar, depende
de conhecimento técnico-científico próprio do atuário, de competência legal
privativa, e a decisão recorrida, ao afastar a perícia atuarial, teria contrariado essas
normas;
b) 18 e 19, da
já que o equilíbrio financeiro e atuarial dos planos
Lei n. 109/2001,
de benefícios exige observância de premissas atuariais e de nota técnica atuarial, o
que reclamaria perícia específica na liquidação, e o acórdão teria desconsiderado
tais comandos legais.
Documento eletrônico VDA56125352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:30
Código de Controle do Documento: 61813987-d4ba-49d9-be55-59855e16495c

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação do
§§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, dos arts. 5o e 6o do Decreto-
art. 156,
e dos arts. 18 e 19 da
e se determine a realização
lei n. 806/1969
Lei n. 109/2001,
de perícia atuarial na liquidação de sentença (fls. 363-375).
Contrarrazões às fls. 389-393.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, na liquidação de sentença por arbitramento, determinou a realização
de perícia atuarial para apurar o montante devido em cumprimento de sentença
relativo à restituição de contribuições pessoais vertidas ao fundo de previdência
privada (fls. 320-324). Trata-se de discussão circunscrita à forma de apuração do
quantum debeatur, diante de cálculos apresentados pelas partes e da opção do
Juízo de origem pela prova técnica atuarial (fls. 321-322).
O título executivo estabeleceu parâmetros para a recomposição do poder
de compra da moeda, com incidência de correção monetária e juros, inclusive
expurgos inflacionários, conforme índices e diretrizes fixados na sentença e no
acórdão exequendos, a serem observados na liquidação (fls. 322-323). Nessa
moldura, a questão central é definir se a apuração demanda conhecimento técnico-
científico próprio de atuário ou se pode ser realizada por perícia contábil e por
mero cálculo aritmético, à luz dos comandos do título (fls. 323-324).
O recorrente sustenta a desnecessidade de perícia atuarial, afirmando que
os valores podem ser obtidos com a aplicação dos índices e juros fixados, enquanto
a decisão agravada apontou a complexidade dos cálculos para justificar a
nomeação de perito atuário (fls. 321-322). O debate, portanto, envolve a
Documento eletrônico VDA56125352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:30
Código de Controle do Documento: 61813987-d4ba-49d9-be55-59855e16495c

adequação da prova pericial à natureza dos cálculos exigidos pelo título executivo
e a definição do profissional habilitado para conduzi-los na fase de liquidação (fls.
320-324).

II – Da alegada violação aos arts. 156, §§ 1o e 2o, do Código de
Processo Civil e 5o e 6o do Decreto-Lei n. 806/69
Não se viabiliza o recurso especial quanto à alegada violação dos arts.
156, §§ 1o e 2o, do CPC e 5o e 6o do Decreto-Lei n. 806/1969.
Isso porque o acórdão recorrido não afastou, em tese, a habilitação
técnica do atuário nem negou vigência aos dispositivos invocados. A Corte de
origem decidiu, à luz das particularidades da liquidação em exame, que a apuração
do
prescinde de perícia atuarial, por reputar suficientes simples
quantum debeatur
cálculos aritméticos a partir dos parâmetros já fixados no título executivo. Trata-
se, portanto, de juízo formulado com base na moldura fático-probatória do caso
concreto. Nessas circunstâncias, infirmar a conclusão do Tribunal de origem
demandaria reexaminar a natureza dos cálculos exigidos, a extensão da
complexidade técnica envolvida e a adequação da modalidade pericial, providência
incompatível com a via do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A pretensão recursal, tal como deduzida, não veicula questão
exclusivamente de direito. Não se discute, em abstrato, o significado normativo
dos arts. 156 do CPC e 5o e 6o do Decreto-
mas sim a conclusão
Lei n. 806/1969,
concreta de que, neste processo, os cálculos decorrentes do título executivo não
reclamam conhecimento técnico-atuarial específico. Essa aferição é indissociável
do exame do contexto fático da causa, o que afasta o cabimento do apelo nobre.
Além disso, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, quando a controvérsia surge na fase
de liquidação ou cumprimento de sentença, a tese firmada no
Documento eletrônico VDA56125352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:30
Código de Controle do Documento: 61813987-d4ba-49d9-be55-59855e16495c

— referente à necessidade de perícia atuarial no processo
REsp n. 1.345.326/RS
de conhecimento — não incide automaticamente. O STJ tem reiteradamente
afirmado que, em fase executiva, a verificação acerca da necessidade ou
desnecessidade de perícia atuarial depende das circunstâncias concretas do título e
da liquidação, e que a revisão dessa conclusão esbarra, de igual modo, na Súmula
n. 7 do STJ. Por isso, também incide o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Com efeito, há precedente específico no sentido de que, “na hipótese em
que se discute a necessidade da produção da prova pericial atuarial para aferir os
valores devidos em virtude de decisão transitada em julgado, não se aplica o
entendimento firmado [...] no
”, e de que a conclusão local
REsp 1.345.326/RS
acerca da desnecessidade da prova atuarial, por ser possível a liquidação por
cálculos aritméticos, não pode ser revista em recurso especial por depender do
reexame dos elementos da causa.
Nesse sentido:

É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, na hipótese em que
se discute a necessidade da produção da prova pericial atuarial para aferir os valores
devidos em virtude de decisão transitada em julgado, não se aplica o entendimento
firmado pela Segunda Seção do STJ no julgamento do
que se
REsp 1.345.326/RS,
refere à necessidade de perícia atuarial em processo de conhecimento. A conclusão
a que chegou o Tribunal a quo, acerca da desnecessidade de perícia atuarial em
razão da possibilidade de liquidação do julgado por simples cálculos aritméticos,
decorreu da convicção formada em face da análise dos elementos fático-probatórios
da lide, cuja revisão, no caso, implica o reexame de provas, o que é inviável em
recurso especial, consoante dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.798.115/PR,
julgado em
DJe
17/06/2019,
25/06/2019)
No mesmo sentido, em julgado mais recente:
O entendimento do Tribunal de origem quanto à desnecessidade da perícia
atuarial em sede de liquidação, sendo a perícia contábil suficiente a averiguar se
houve, ou não, o excesso alegado, está em consonância com a jurisprudência desta
Corte.
Derruir a conclusão do acórdão recorrido quanto à
Súmula 83/STJ.
suficiência das provas colhidas nos autos, bem como à convergência do primeiro e
segundo laudo pericial, afastando a necessidade de perícia atuarial, demandaria o
Documento eletrônico VDA56125352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:30
Código de Controle do Documento: 61813987-d4ba-49d9-be55-59855e16495c

exame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, ante o óbice estabelecido pela
(AgInt no
Súmula 7/STJ.
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.494.478/DF,
DJe
03/06/2024,
06/06/2024)

Do mesmo modo, a jurisprudência mais recente da Corte reafirma que o
entendimento do tribunal de origem pela suficiência de perícia contábil ou de
cálculos aritméticos, em detrimento da perícia atuarial, quando assentado nas
provas e nas peculiaridades da liquidação, permanece insuscetível de revisão na
instância especial.
Por fim, o precedente invocado pela recorrente, em que se reconheceu a
necessidade de perícia atuarial, não autoriza o processamento do recurso especial,
porque partiu de premissas fáticas diversas, ligadas a grandezas de natureza
essencialmente atuarial. Aqui, ao contrário, o acórdão recorrido assentou que a
liquidação observa parâmetros já definidos no título e pode ser desenvolvida por
operação aritmética. Afastar essa distinção exigiria, novamente, incursão no
conjunto fático-probatório, vedada na via eleita.
III – Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
tendo em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de
instrumento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56125352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:30
Código de Controle do Documento: 61813987-d4ba-49d9-be55-59855e16495c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.010.033 / SC
Número Registro: 2022/0109912-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022066620198240037 22066620198240037 40027099620208240000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
RACHEL ZANONA BRASIL - SC024394
RECORRIDO
: ADEMAR ANTONIO MATTEI
ADVOGADO
: GELSON LUIZ SURDI - SC009068
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56426525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:07
Código de Controle do Documento: d841d351-6423-4109-bdc7-d582344ba76e

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:07
Código de Controle do Documento: d841d351-6423-4109-bdc7-d582344ba76e